Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.
I - É consabido que após o advento da Lei no 10.792/2003, que alterou a redação do art. 112 da LEP, não é mais exigida a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.
II - A jurisprudência, outrossim, firmou o entendimento de que o exame poderá ser determinado, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante decisão fundamentada que observe dados concretos da execução penal. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula 439 do STJ.
III - Conclui-se que o exame não deve ser determinado com fundamento na gravidade do delito ou na longa pena a cumprir.
IV - No caso, o apenado foi condenado por crime de homicídio qualificado e desde que iniciou a execução não cometeu qualquer delito e tampouco falta grave, o que afasta a exigência do exame criminológico para a progressão de regime.
V - O exame previsto no art. 8o da LEP deve ser realizado no início do processo de execução, com vistas a classificar o apenado, de forma a individualizar a expiação. Se o apenado iniciou o cumprimento da pena há quase seis anos, não se mostra necessário o exame de classificação.
VI - Recurso conhecido e desprovido.